Tribunal: TJES
Processo: 5002797-76.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002797-76.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINOR ALVES PINHAL
RECORRIDO: JOSE CARLOS CARDOSO PEREIRA - ME e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002797-76.2017.8.08.0030

RECORRENTE: REINOR ALVES PINHAL

RECORRIDOS: JOSÉ CARLOS CARDOSO PEREIRA e JUCILENE FASOLO ARAÚJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE ESTACIONAMENTO IRREGULAR NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER DE CAUTELA AO REALIZAR MANOBRAS NÃO
OBSERVADO
. ART. 34 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

REINOR ALVES PINHAL
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito WELEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, movida por JUCILENE FASOLO ARAÚJO em desfavor de JOSÉ CARLOS CARDOSO PEREIRA – ME, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: condenar o requerido a pagar a autora o valor de R$ 1.142,00 a título de danos materiais, e, ainda, R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID nº 2054803), aduz o recorrente, em síntese: (I) requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça; (II) prescrição das pretensões de reparação civil; (III) ausência da prova de culpa do recorrente; (IV) culpa concorrente; (V) que não há nos autos provas dos danos materiais sofridos pelos recorridos; (VI) ausência de danos morais,

A despeito de devidamente intimados (ID nº 2054808), os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Defiro o requerimento de concessão do benefício de gratuidade de justiça, eis que aparentemente verossímil a alegação de hipossuficiência do recorrente.

Rememorando sucintamente os fatos, JUCILENE FASOLO ARAÚJO ajuizou a presente demanda em desfavor de JOSÉ CARLOS CARDOSO PEREIRA – ME, narrando que é proprietária de veículo Corolla de placa ODD 0003 e que, ao estacioná-lo, no ano de 2017, foi abalroada na porta traseira do lado esquerdo pelo veículo FORD KA, placa LKV 5827.

Narra que o motorista que provocou o acidente assumiu o compromisso de arcar com o prejuízo, porém, até o ajuizamento da ação, não havia honrado com sua palavra.

Pugnou, ao final, pelo pagamento a título de danos materiais do valor de R$ 1.142,00, bem como indenização a título de dano moral.

Pois bem. Entendo que no presente caso, a sentença deve ser mantida.

Em primeiro lugar, esclareço que, a despeito de a ação ter sido ajuizada em desfavor de JOSÉ CARLOS CARDOSO PEREIRA, em decisão de ID nº 2054779, foi deferida a inclusão do motorista do veículo de nome REINOR ALVES PINHAL, ora recorrente.

A mesma decisão se manifesta no sentido de que a recorrida havia desistido da demanda em desfavor de JOSÉ CARLOS CARDOSO PEREIRA, pois deixou de informar seu endereço. A partir de então, foi designada nova audiência com citação apenas de REINOR ALVES PINHAL.

Durante o trâmite da presente ação, sobreveio a pandemia de COVID-19, razão pela qual a audiência foi realizada de maneira remota, na data de 09 de novembro de 2020, conforme ata de ID nº 2054788, em que consta como presente a pessoa de REINOR ALVES PINHAL.

Assim sendo, mesmo havendo nos autos Certidão afirmando o insucesso na citação de REINOR ALVES PINHAL (ID nº 2054787), seu comparecimento pessoal à audiência supre a falta de citação, conforme preleciona o art. 18, §3º da Lei nº 9.099/95:

Art. 18. § 3º O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação.

Assim sendo, a preliminar de prescrição não merece ser acolhida, pois a data do acidente foi 18 de outubro de 2017, e a ação foi ajuizada em 22 de novembro de 2017. Assim sendo, após a citação do requerido (que ocorreu em 09 de novembro de 2020), houve interrupção do prazo prescricional, que retroagiu para a data em que determinada a sua citação, ou seja, 17.04.2020, não tendo havido o decurso do prazo de 03 (três) anos.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Passo ao mérito.

A recorrida juntou aos autos Boletim de Ocorrência confeccionado de forma unilateral, além de orçamentos de serviços mecânicos.

Em sua defesa, o recorrente aduziu que a recorrida havia estacionado de maneira irregular, o que teria motivado o acidente de trânsito.

Conforme acertadamente aduziu a sentença, o Código de Trânsito Brasileiro recomenda cautela aos motoristas que desejem efetuar manobras. Vejamos:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Neste sentido, a versão apresentada pelo recorrente de que a recorrida havia estacionado seu veículo em local irregular não restou comprovada nos autos, visto que não foi juntado qualquer documento capaz de respaldar tal alegação.

Deste modo, anuo ao entendimento da sentença no sentido de que o recorrente careceu de cuidado ao adentrar sua garagem, colidindo contra um veículo que estava parado, o que causou o evento danoso. Inclusive, não importa, no caso, o fato do veículo estar ou não estacionado irregularmente, haja vista que o referido fato não serviu como causa para o acidente (ninguém está autorizado a colidir contra veículo parado irregularmente), não havendo que se falar em culpa concorrente.

Assim sendo, tenho que caracterizada culpa exclusiva do recorrente, razão pela qual deve ressarcir o valor de reparo do veículo da recorrida.

Quanto a alegação de ausência de danos morais, entendo que esta não merece prosperar.

Isto porque, após o acidente, mesmo ciente do erro, o recorrente não realizou o reparo, deixando a recorrida por um longo período de tempo com seu veículo danificado. Assim sendo, por conta do descaso do recorrente, e não propriamente do acidente, entendo que é devida indenização a título de danos morais.

Neste sentido, reputo a quantia de R$ 3.000,00 fixada na sentença como suficiente e proporcional, razão pela qual entendo pela manutenção também do tópico da sentença que trata dos danos morais e sua quantificação.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.